Tribunal: TJDFT
Processo: 0040694-29.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DESPACHO Intime-se o apelante para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Frisa-se que o eventual deferimento do benefício nesta instância recursal terá efeitos prospectivos e não atingirá o que restou decidido perante o juízo a quo. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15